Tribunal: TJPA
Processo: 0811834-05.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3475 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811834-05.2020.8.14.0000
PACIENTE: JAIR DOS SANTOS NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, VI, C/C ART. 14, II, E ART. 217-A C/C ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR, COM BASE NO ART. 318, VI, DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA.

-
Extrai-se dos autos que o paciente se encontra preso preventivamente acusado dos delitos insertos no art. 121, §2º, VI, c/c art. 14, II, e art. 217-A c/c art. 71, todos do Código Penal, pois, no dia 01/01/2019, tentou matar a vítima, na época com 12 anos de idade, desferindo-lhe quatro golpes com arma branca, tipo facão, sendo preso em flagrante. O fato fora presenciado por uma testemunha e realizou-se o reconhecimento do acusado pela vítima, a qual ficou dois dias internada. Considerando que a vítima era menor de quatorze anos e o paciente tinha relacionamento amoroso com esta, fora imputada a prática do delito de estupro de vulnerável. De acordo com a testemunha, a vítima estava em sua residência e o paciente teria praticado o delito em razão de a mesma ter se recusado a ir com ele para casa, momento em que pegou o facão e lhe deu quatro golpes.

-
A prisão em flagrante fora convertida em prisão preventiva por conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública, título este já apreciado por este colegiado e mantido em sua inteireza em anterior impetração de minha relatoria (HC nº
0810790-82.2019.8.14.0000).

-
Nesse sentido,
as condições pessoais favoráveis
que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

-
Revela-se
inviável a substituição da custódia cautelar pela domiciliar
, uma vez que, nos termos do parágrafo único do art. 318 do CPP, não restou devidamente comprovado que paciente
seja o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 (doze) anos de idade incompleto.

-
De fato, percebe-se da escritura pública declaratória da ex-companheira do paciente encartada às fls. 24-25 (ID nº 4077507), que o paciente é pai de uma menor nascida em 21/07/2011, ou seja, com 9 anos de idade, porém se trata de prova unilateral, não acompanhada de demais elementos que alicercem o pedido de prisão domiciliar, estando a menor, segundo a inicial, sob os cuidados de seu avô, podendo, ainda, ficar sob os cuidados da mãe.

-
A existência de filho menor de 12 anos, por si só, é insuficiente a afastar a prisão, constituindo faculdade do juiz a substituição da preventiva, gênero, pela domiciliar. O paciente, embora haja comprovado ser pai de filho menor de 12 anos de idade, não demonstrou, nos termos do artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, ser o único responsável pelos cuidados do menor.

-
De mais a mais, o paciente responde a crime cometido com violência e grave ameaça, o que atrai o impeditivo legal ao acolhimento da pretensão inserto no art. 318-A, I, do CPP.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
JAIR DOS SANTOS NASCIMENTO,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu nos autos do processo nº 0000021-18.2019.8.14.0107.

O impetrante informa que o paciente fora preso em flagrante delito em 01/01/2019, acusado da prática do crime inserto no art. 121, §2º, VI com causa de aumento do §7º, II c/c art. 14, II, todos do CP. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva em 04/01/2019. Em 18/12/2019, o paciente fora pronunciado como incurso nas sanções punitivas dos arts. 121, §2º, VI, c/c 14, II, 217-A c/c 71, todos do Código Penal.

Aduz que
“recentemente o paciente protocolou pedido de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar junto ao M.M juízo a quo, ancorado nos termos do art. 318, VI, do Código Penal, eis que o mesmo é genitor de uma filha de 9 (nove) anos de idade cuja mesma, além de estar sob sua guarda de fato a mesma depende única e exclusivamente do paciente para se manter, contudo o M.M juiz a quo, entendeu não ser competente para analisar o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, face a ação penal está em grau de recurso (sentido estrito).”
.

Argumenta ser
cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do CPP
.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: residência fixa no distrito da culpa e trabalho lícito.

Narra que a
“AUSÊNCIA DO PACIENTE NO AMBIENTE FAMILIAR ESTA OCASIONANDO UM DESASTRE NA VIDA PSICOLÓGICA E FÍSICA DA CRIANÇA QUE ESTA SENDO CUIDADA POR SEU AVÔ, DIGA-SE, UM IDOSO DE 70 (SETENTA) ANOS DE IDADE, DESDE A PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE, O QUE, S.M. J É INADMISSÍVEL.”
.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 11-165.

Distribuídos os autos ao desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, este determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção ao HC nº 0804331-30.2020.8.14.0000 (fl. 166 ID nº 4079365).

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 169-171 ID nº 4080559), as quais foram prestadas às fls. 178-179 (ID nº 4095293).

I
ndeferi a liminar
(fls. 182-184 ID nº 4104277).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 187-193 ID nº 4162793).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se dos autos que o paciente se encontra preso preventivamente acusado dos delitos insertos no art. 121, §2º, VI, c/c art. 14, II, e art. 217-A c/c art. 71, todos do Código Penal, pois, no dia 01/01/2019, tentou matar a vítima, na época com 12 anos de idade, desferindo-lhe quatro golpes com arma branca, tipo facão, sendo preso em flagrante. O fato fora presenciado por uma testemunha e realizou-se o reconhecimento do acusado pela vítima, a qual ficou dois dias internada. Considerando que a vítima era menor de quatorze anos e o paciente tinha relacionamento amoroso com esta, fora imputada a prática do delito de estupro de vulnerável. De acordo com a testemunha, a vítima estava em sua residência e o paciente teria praticado o delito em razão de a mesma ter se recusado a ir com ele para casa, momento em que pegou o facão e lhe deu quatro golpes.

A prisão em flagrante fora convertida em prisão preventiva por conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública, título este já apreciado por este colegiado e mantido em sua inteireza em anterior impetração de minha relatoria (HC nº
0810790-82.2019.8.14.0000).

Nesse sentido,
as condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A defesa requer, ainda, a substituição da prisão preventiva do paciente pela domiciliar, com base no art. 318, VI, do CPP:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...)

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.”

Contudo, revela-se
inviável a substituição da custódia cautelar pela domiciliar
, uma vez que, nos termos do parágrafo único do art. 318 do CPP, não restou devidamente comprovado que paciente
seja o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 (doze) anos de idade incompleto.

De fato, percebe-se da escritura pública declaratória da ex-companheira do paciente encartada às fls. 24-25 (ID nº 4077507), que o paciente é pai de uma menor nascida em 21/07/2011, ou seja, com 9 anos de idade, porém se trata de prova unilateral, não acompanhada de demais elementos que alicercem o pedido de prisão domiciliar, estando a menor, segundo a inicial, sob os cuidados de seu avô, podendo, ainda, ficar sob os cuidados da mãe.

Com efeito, a existência de filho menor de 12 anos, por si só, é insuficiente a afastar a prisão, constituindo faculdade do juiz a substituição da preventiva, gênero, pela domiciliar. O paciente, embora haja comprovado ser pai de filho menor de 12 anos de idade, não demonstrou, nos termos do artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, ser o único responsável pelos cuidados do menor.

A propósito, destaco parte do parecer da Procuradoria de Justiça (fls. 190-191):

“No caso concreto, o conjunto probatório até então coligido aos autos, revela que o Paciente não possui condições de voltar ao convívio familiar ou social, pois conforme já pontuado pelo juízo de primeiro grau em ocasião anterior, o decreto prisional deve ser mantido em vista da “gravidade em concreto das condutas em tese perpetradas pelo réu, imputando ao este o crime de tentativa de homicídio e estupro de vulnerável, posto que matinha um relacionamento amoroso com a vítima de apenas 12 (doze) anos a época dos fatos”.

Assim, entendo que a presença do pai junto à sua filha, nesse caso, é extremamente danosa à menor, na medida em que favorece a convivência da criança com o genitor de um perfil extremamente agressivo e maléfico para o desenvolvimento psicológico da infante.”

De mais a mais, o paciente responde a crime cometido com violência e grave ameaça, o que atrai o impeditivo legal ao acolhimento da pretensão inserto no art. 318-A, I, do CPP:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;”

A propósito, destaco HC nº 176480 MC Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Julgamento: 11/03/2020, Publicação: 17/03/2020, e mais:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. PACIENTE PAI DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. POSSIBILIDADE DE RECEBER VISITAS DO FILHO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. Caso em que o paciente, nacional da Sérvia, foi condenado à pena de 17 anos, 8 meses e 21 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pelos crimes de tráfico internacional de drogas e organização criminosa, envolvendo a apreensão de 384kg de cocaína no porto de Goia Tauro, Itália - evento 7 da denúncia.

4. A prisão preventiva foi mantida na sentença em razão da periculosidade do paciente, um dos líderes e financiadores de um grupo criminoso de grande poder econômico, que atuava de forma habitual, voltado para o tráfico internacional de grandes quantidades de drogas, tendo sido condenado pelo seu envolvimento direto em um evento criminoso denunciado. Precedentes.

5. Quanto ao pleito subsidiário de deferimento da prisão domiciliar, por ser pai de criança menor de 12 anos, como consignando no voto condutor do acórdão, não ficou demonstrado que o paciente é o único responsável pelos cuidados do menor, como prescreve a norma processual penal (art. 318, VI do CPP). Precedente.

6. Constata-se, porém, uma violação de direitos da criança e do preso, decorrente de uma atuação contraditória do Estado - ao exigir que somente a representante legal acompanhe o filho nas visitas ao pai, ao mesmo tempo em que suspendeu o direito de visita da mãe da criança (sofreu sanção administrativa), impedindo que ela ingresse no estabelecimento prisional -, privando, assim, que pai e filho tenham o mínimo de convivência, aspecto que deve ser corrigido no presente habeas corpus. Constrangimento ilegal.

7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para autorizar que o paciente possa receber visitas do filho sempre acompanhado de um parente.

(HC 552.090/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Belém, 18 de dezembro de 2020.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 18/12/2020